Tribunal: STF
Processo: RE 90672
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-22
Data de publicação: 1979-06-22

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Simulação. Se coisa dada em alienação fiduciária nunca chegou a ser adquirido pelo alienante, porque simulada a aquisição, não há que se reconhecer  o deposito, e, consequentemente, a ação própria para a restituição do bem inexistente, supostamente depositado - sem prejuízo da responsabilidade civil e penal do simulador. 
RE não conhecido.